Tribunal: TJMT
Processo: 1003795-07.2020.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003795-07.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO FERREIRA CASTRO - CPF: 039.943.161-62 (APELANTE), MARCIO VINICIUS CORREIA DE ANDRADE CAMPOS - CPF: 014.169.261-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PABLO JUNIOR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 728.813.641-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RAULYSON CABALHEIRO LEITE - CPF: 044.765.201-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAIR BRUNO DE OLIVEIRA - CPF: 887.973.251-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003795-07.2020.8.11.0004

APELANTE: FERNANDO FERREIRA CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ALEGADA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – INOCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – EXPRESSIVIDADE ECONÔMICA DA
RES FURTIVA
– REITERAÇÃO DELITIVA – FORMA QUALIFICADA DO DELITO – REPROVABILIDADE ACENTUADA – ISENÇÃO DA PENA DE MULTA INVIÁVEL – CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE QUANDO COMPROVADA A MISERABILIDADE DO AGENTE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL ­­­–
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A expressividade econômica da
res furtiva
– aproximadamente 38% do salário mínimo vigente na época dos fatos –, alinhada à reiteração delitiva e a forma qualificada do delito, inviabilizam a incidência do princípio da insignificância.

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP).

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003795-07.2020.8.11.0004

APELANTE: FERNANDO FERREIRA CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Fernando Ferreira Castro, contra sentença que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 10 (dez) dias-multa, por infração ao art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal (furto qualificado pela
escalada).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser absolvido em razão da atipicidade material da conduta, em razão da incidência do princípio da insignificância, especialmente se “
considerado o pequeno valor do bem, conforme valor anexado no produto de R$ 400,00 (quatrocentos reais), mas que na verdade [...] não vale mais do que R$ 60.00 (sessenta reais)”
(sic); 2) carece ser “
reformada a sentença condenatória no que pertine à pena de multa, ante as insuficientes condições financeiras afetas ao apelante
” (sic); 3) faz jus a justiça gratuita
(Id.
128517886 - pág. 1-16
).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id.
128517894 - pág. 1-4
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento recurso (Id.
132353164 - pág. 1-8
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003795-07.2020.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de furto simples (CP, art. 155), e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 02 de junho de 2020, por volta das 06:20hs, no local denominado “Ferro Velho do Alair”, situado na Rua Egídio Bento, nº 543, Bairro São João, nesta cidade, o denunciado subtraiu para si, objetivando assenhoramento definitivo, coisas alheias móveis, consistente em 02 (duas) rodas com pneu, 01 (um) pneu sem roda, 01 (uma) chave de roda e 02 (duas) bombas de combustível, avaliadas conjuntamente em R$ 400,00 (quatrocentos reais), consoante o Auto de Avaliação à fl. 14-IP, pertencente à vítima Alair Bruno de Oliveira. Empós, a res furtiva foi recuperada e entregue a quem de direito, conforme o Termo de Exibição e Apreensão à fl. 09-IP e Termo de Entrega à fl. 25-IP.

Segundo apurado, no dia do ocorrido, o denunciado, já premeditando o crime e valendo-se do fato de já ter comparecido no estabelecimento do ofendido, razão pela qual tinha conhecimento dos bens ali depositados, dirigiu-se ao sobredito local, na condução de um automóvel (GM/Prisma, cor preto, placa OBA-8923), quando pulou o portão e ali ingressou. Em seguida, ele subtraiu os bens acima indicados, acondicionando-os no interior daquele veículo, e fugiu.

Com efeito, a prática criminosa e a autoria restaram descobertas por meio das imagens do circuito de câmeras daquele estabelecimento, oportunidade que a vítima Alair visualizou a ação do denunciado (Relatório de Investigação às fls. 56/63-IP).

De imediato, a equipe da Polícia Militar foi acionada, logrando-se em efetuar a abordagem do mesmo e apreender a res furtiva em seu poder (Termo de Reconhecimento de Objeto e de Pessoa às fls. 15 e 16-IP).

Por conseguinte, o denunciado foi preso em flagrante. Ao ser interrogado, ele confessou a autoria (fls. 20/22-IP). [...]
(Id. 128519693 - pág. 1-2).

Nas alegações finais, o Ministério Público requereu a inclusão da qualificadora do art. 155, § 4º, II, do Código Penal (escalada), cuja descrição constou na denúncia, mas, por equívoco, não foi incluída na tipificação do crime (Id.
128517873).

A autoria e a materialidade do delito não são questionadas no apelo, que invoca o princípio da insignificância, em decorrência do reduzido valor da
res furtiva
.

Como é cediço, o
princípio
da
insignificância
deve ser analisado sob o prisma da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, e se destina a afastar a tipicidade material de conduta desprovida de relevância social.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Luiz Flávio Gomes:

Infração bagatelar ou delito de bagatela ou crime insignificante expressa o fato de ninharia, de pouco relevância (ou seja: insignificantes). Em outras palavras, é uma conduta ou um ataque ao bem jurídico tão irrelevante que não requer a (ou não necessita da) intervenção penal. Resulta desproporcional a intervenção penal nesse caso.

[...]

A consequência natural da aplicação do critério da insignificância (como critério de interpretação restritiva dos tipos penais ou mesmo como causa de exclusão da tipicidade material) consiste na exclusão da responsabilidade penal dos fatos ofensivos de pouco importância ou de ínfima lesividade
(Princípio da Insignificância e outras Excludentes de Tipicidade, 3ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, págs. 19 e 55).

Os tribunais superiores se alinham no entendimento de que sua aplicação conclama: (I) a mínima ofensividade da conduta; (II) a ausência de periculosidade social da ação; (III) o ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (IV) a inexpressividade jurídica da lesão.

Nesse sentido:

[...] Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado “princípio da insignificância” e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. [...]
(STF, RHC 126980, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 19-11-2015 PUBLIC 20-11-2015).

[...] A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.991.173/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022).

Também entendem que a reiteração delitiva obsta o reconhecimento da benesse:

[...] A reiteração delitiva, comprovada pela certidão de antecedentes criminais do paciente, impossibilita a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes. [...]
(STF, HC 109705, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 27-05-2014 PUBLIC 28-05-2014).

[...] O entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.056.938/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Além disso, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a relevância patrimonial tem como referência a décima parte do salário mínimo emvigor na época dos fatos,
verbis:

[...] Inaplicável o princípio da insignificância quando o valor dos bens furtados não é considerado ínfimo por superar o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, critério utilizado pelo STJ para aferir a relevância da lesão patrimonial. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.940.600/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022).

[...] No caso, constata-se que o valor da res furtivae - duas peças de picanha, avaliadas em R$ 131,68 (cento e trinta e um reais e sessenta e oito centavos) - é superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais). Desse modo, a referida quantia, nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser considerada insignificante. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 664.071/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 30/6/2021).

No caso
sub examine
, o crime foi cometido em 2-6-2020, quando vigia a Lei n. 14.013/2020, que fixou o salário mínimo de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), a partir do dia 1º de fevereiro de 2020.

Os produtos subtraídos – 2 (duas) rodas com pneu, 1 (um) pneu sem roda, 1 (uma) chave de roda e 2 (duas) bombas de combustível – foram avaliados em R$ 400,00 (quatrocentos reais) (Id.
128519689 - pág. 12).

Conquanto a defesa insista que o valor dos produtos subtraídos não ultrapassa R$ 60,00 (sessenta reais), certo é que não produziu nenhuma prova nesse sentido.

Aliás, nos autos nada indica que a avaliação não corresponde ao valor de mercado dos bens.

No contexto delineado, resta claro que a
res furtiva
representa, aproximadamente, 38% (trinta e oito por cento) do salário mínimo vigente na época dos fatos, valor que não pode ser tido como irrelevante.

Ademais, a folha de antecedentes demonstra que o réu reitera no cometimento de ilícitos, pois
respondeu a termo circunstanciado por delito de trânsito (proc. 1877-68.2009.811.0004) e de desobediência (proc. 3104-93.2009.811.0004);
a ação penal pelo crime de furto (proc.
415-03.2014.811.0004), cuja punibilidade foi extinta em 12-1-20217, e ainda responde ao processo n. 0007650-45.2019.8.11.0004, pelo crime de receptação, que se encontra na fase de instrução processual (Id. 128519694 - pág. 1-3).

Além disso,
o furto foi cometido com escalada. A forma qualificada do crime denota a maior reprovabilidade da conduta e inviabiliza a incidência da benesse:

[...] Esta Corte Superior tem entendido ser inviável a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de furto praticado durante o repouso noturno e qualificado pela escalada, ante a audácia demonstrada pelo agente, a caracterizar maior grau de reprovabilidade da sua conduta.. A reincidência em crime contra o patrimônio e a existência de outras nove anotações na folha de antecedentes criminais do acusado constitui fundamento válido, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para obstar a incidência do princípio da bagatela. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.887.187/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021).

[...] O entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva. Ademais, merece destaque que a prática de furto qualificado por escalada, caso dos autos, reforça a compreensão de maior reprovabilidade da conduta, circunstância que, aliada a reincidência e ao envolvimento do recorrente em uma série de crimes de natureza patrimonial, afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, mesmo diante do baixo valor da res furtiva. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.918.478/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021).

De toda sorte, “
o simples fato de o bem haver sido restituído à vítima não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância (AgRg no HC 318.550/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 11/12/2015)” [...]
(STJ, HC n. 406.867/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 27/9/2017).

O pedido de isenção da pena de multa também não prospera.

A condenação decorre da previsão contida no preceito secundário do tipo penal infringido e, portanto, não pode ser excluída da condenação.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos:

[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022).

[...] No que tange à violação ao art. 60 do CP, "(...) nos termos do entendimento pacífico desta Corte, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador" (HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016). [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 9/9/2020).

Quanto ao pedido de isenção de custas e despesas processuais, bem se sabe que a obrigação deriva de imposição legal (CPP, art. 804).

Constatada a condição de hipossuficiente do réu, suspende-se a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

De mais a mais, cabe ao juízo da execução penal avaliar as condições financeiras do agente, com vista à possível suspensão da exigibilidade. Confira-se:

[...] A miserabilidade econômico-financeira do condenado assistido pela Defensoria Pública, que implica na impossibilidade de pagamento das custas processuais, exigência expressa do art. 804 do CPP, deve ser verificada pelo juiz da execução penal, à época da exigência do pagamento, sendo, portanto, matéria afeta à execução penal.
(TJ/MT, N.U 0004943-67.2016.8.11.0018, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019).

[...] A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, por ser o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente, não bastando para satisfazer tal pretensão que o apelante tenha sido defendido pela Defensoria Pública. [...]
(TJ/MT, N.U 0019077-56.2018.8.11.0042, REL. DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 04/07/2019).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso e mantenho incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022